Tribunal: TJES
Processo: 5019498-19.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019498-19.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN AUGUSTO TEODORO
RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pela
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGENS - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que os embargos visam a reforma da decisão proferida, uma vez que questionam contradição;
b)
que os fatos articulados não foram objetos de discussão em instância singular.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face da decisão (id. 2602569) proferida, alegando contradição.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Verifica-se que os embargos em questão, foram opostos a fim de questionar a abordagem do princípio da inovação recursal, que é vedado no ordenamento jurídico, mas, foi adotado no Recurso Inominado interposto pela parte autora, que supostamente incluiu questões que não haviam sido abordadas na peça inicial. Vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso.
Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.
O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação.
Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)(grifo nosso)

No caso em testilha, não restou evidenciado que o recorrente/embargado inovou em suas alegações recursais, uma vez que a fundamentação do recurso inominado em muito se assemelha ao direito exposto na petição inicial, notadamente porque o pedido recursal é de que sejam analisadas as cláusulas contratuais possivelmente abusivas, além do pedido de devolução da quantia paga.

Desse modo, a síntese recursal valeu-se apenas para demonstrar a omissão da sentença guerreada, o que não resulta em ampliação dos pedidos iniciais uma vez que o acórdão anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à instância originária para nova decisão.

Em que pese no recurso inominado haver a menção de cláusulas as quais não foram discriminadas na peça inicial, notadamente a ilegalidade do seguro e do fundo de reserva, deve ser considerado que, como anteriormente exposto, o acórdão determinou o retorno dos autos à instância originária para novo julgamento dos pedidos iniciais.

Portanto, verifico que a ampliação do pedido, por mais que indevida, não gerou danos às partes, de modo que exsurge a máxima
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão proferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)